Tribunal: TJDFT
Processo: 0734706-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734706-32.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAOZINHO LOURENCO FERREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Concedo ao Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator